Tribunal: TJDFT
Processo: 0704837-09.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INOBSERVÂNCIA À DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Os aclaratórios opostos por DANILLO VIENA tratam de matéria diversa (erro material na decisão proferida na origem) à apreciada no acórdão revisto (não conhecimento do recurso inominado contra decisão interlocutória sem caráter terminativo). Entrementes, a par da viabilidade de correção de ofício do erro material (o qual não teria comprometido a fundamentação da impugnação ao cumprimento de sentença), não adveio o encerramento da fase executória, de sorte que o embargante poderá, se for o caso, se valer do recurso adequado à respectiva fase processual, desde que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
II. Não se conhece de recurso que não impugna a ratio decidendi da decisão, sem apontar de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito à pretendida reforma, com base no defeito intrínseco.
III. Embargos não conhecidos.